Tribunal: TJDFT
Processo: 0012494-18.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012494-18.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE MACHADO DE OLIVEIRA NETO, BETANIA VIEIRA MACHADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o ofício da COORPRE de ID: 23279491, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador